Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-93.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-B, DO ECA. BUSCA E APREENSÃO. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que julgou procedente a representação e aplicou ao representado as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, por ato infracional análogo ao crime do artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa alega nulidade da busca e apreensão e insuficiência probatória, enquanto o Ministério Público requer a imposição de medida mais gravosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a busca e apreensão e as provas obtidas são lícitas; (ii) determinar se há provas suficientes para condenar o adolescente pelo ato infracional; e (iii) definir se a medida socioeducativa aplicada é adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e apreensão foi regularmente autorizada pelo juízo competente e realizada sem abusos ou ilegalidades, conforme os autos, inexistindo nulidade a ser reconhecida.
4. O interrogatório do adolescente foi conduzido dentro da legalidade, com a presença de curador nomeado, inexistindo violação de direitos fundamentais.
5. A materialidade do ato infracional está comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e demais elementos constantes dos autos.
6. A autoria resta evidenciada pelas provas colhidas, incluindo declarações extrajudiciais do representado e sua vinculação a conteúdos ilícitos armazenados em seu aparelho celular.
7. O dolo na posse e armazenamento do material ilícito é confirmado pelas circunstâncias dos autos, incluindo a organização das pastas digitais e o uso de contas vinculadas ao adolescente.
8. As medidas socioeducativas impostas são proporcionais e adequadas às condições pessoais do representado, atendendo à função educativa e preventiva da sanção. A aplicação de medida mais gravosa não se justifica diante das circunstâncias favoráveis do adolescente, que mantém vínculo familiar e educacional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 112, incisos III e IV, e 241-B; Código de Processo Penal, art. 244.